Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725443-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: NIVIA CLERIA FERREIRA RIBEIRO EMBARGADO: ROBSON AURELIO NERI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 17449900). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR